Tribunal: STF
Processo: AI 443872
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 283-STF.
I. - O acórdão recorrido assentou-se em dois
fundamentos distintos, suficientes à resolução da controvérsia.
Todavia, a recorrente não interpôs o competente recurso especial
contra o fundamento infraconstitucional, o que faz incidir o óbice
da Súmula 283-STF.
II. - Agravo não provido.